Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701547-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RONAIR MARQUES DE ALVARENGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE RONAIR MARQUES DE ALVARENGA em face de decisão (ID 183638287 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer no 0700200-03.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual indeferiu o pedido cominatório de fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25 mg para tratamento de Mieloma Múltiplo IgG Kappa (CID C90.0) ao argumento de que não existe parecer do NATJUS justificando sua utilização e levando em consideração as recomendações 700 e 701 do CONITEC para a não incorporação no âmbito do SUS. Ao final, determinou a realização de parecer pelo NATJUS. A parte agravante narra em suas razões recursais que: i) foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo IgG Kappa (CID C90.0); ii) já usou todas as medicações disponíveis pelo SUS e é elegível para o transplante autólogo de medula óssea; iii) lhe foi indicado o uso do medicamento LENALIDOMIDA 25MG como alternativa de caráter necessário e imprescindível; iv) o medicamento requerido tem registro ativo na ANVISA, é indicado para o tratamento da sua doença, mas não está disponível no SUS; v) não tem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento; vi) preencheu os relacionados no Tema 106 do STJ; vii) tem direito a receber o tratamento médico ainda que não incorporado em ato normativo do SUS; viii) o relatório médico descreve os riscos em caso de demora e defende a urgência no fornecimento de medicamento independentemente da oitiva do NATJUS/TJDFT; ix) o custo do tratamento não pode ser o único critério para a tomada de decisão, e ressalta que o parecer da CONITEC não leva em consideração a especificidade e a reação particular de cada pessoa ao medicamento; x) não há fato que infirme a conclusão técnica do médico que elaborou a estratégia de tratamento e prescreveu o medicamento; xi) o parecer técnico elaborado pelo NATJUS não ter caráter vinculante; xii) o PTC 76 do ENATJUS, do CNJ, é o precedente de referência para o caso concreto recomendando a utilização do medicamento. Ao final, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento, condicionada à apresentação de declaração médica semestral e enquanto perdurar a indicação, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas. No mérito, postula o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar deferida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferido pela decisão impugnada (ID 55019606 - Pág. 91). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 196 da CF “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” de modo a promover o atendimento integral, conforme prevê o art. 198, inc. II, da CF. No âmbito do Distrito Federal, a saúde pública é tratada pela Lei Orgânica do Distrito Federal e observa a mesma diretriz federal, conforme prevê os artigos 204 a 207, ao tratar de políticas públicas de saúde e assistência integral à saúde, bem como farmacêutica. Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a qual reconhece o dever constitucional de o Poder Público fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente. Especificamente sobre medicamentos aplicável à hipótese dos autos, transcrevo a tese 106 STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” No particular, o autor, diagnosticado com Mieloma Múltiplo IgG Kappa (CID C90.0), visa o fornecimento de medicamento LENALIDOMIDA 25 mg. Sobre a condição de saúde, o agravante foi “diagnosticado em janeiro de 2023, realizou tratamento de primeira linha de tratamento com protocolo VCD (6 ciclos), sem resposta, sendo optado pelo início do protocolo VTD em segunda linha, foi realizado 4 ciclos até dezembro de 2023, com resposta parcial e encaminhado ao transplante autólogo de medula. Entretanto enquanto aguardava o transplante autólogo de medula óssea, apresentou progressão de doença em 14/12/2023. Assim, paciente necessita com urgência de tratamento de resgate.” (ID 55019606 - Pág. 31). Além disso, como demonstrado nos autos e constante da fundamentação da decisão impugnada, o medicamento pretendido é registrado na ANVISA, com recomendação de uso para a moléstia sofrida, bem como há notícia da incapacidade financeira da parte (ID 55019606 - Pág. 30). Acrescente-se, ainda, que consta do relatório médico a imprescindibilidade do medicamento pela piora no quadro geral após a realização de duas linhas de tratamento, a utilização “(...) de todas as medicações disponíveis pelo SUS para paciente elegível para transplante autólogo de medula óssea”, com a necessidade de “urgência de tratamento de resgate” (ID 55019606 - Pág. 31) Em relação à realização de estudo pelo NATJUS/TJDFT, sabe-se que tem “(...) a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, art. 1o da Portaria GPR 1170/2018. Portanto, o parecer não tem efeito vinculativo absoluto, sendo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a escolha técnica da prescrição é do médico responsável pelo acompanhamento do paciente, levando em conta as condições pessoais dele, bem como os tratamentos e exames já realizados, de modo buscar a solução mais adequada para o caso concreto. Assim, reputo preenchidos os requisitos a que se refere o Tema 106 do STJ, conferindo verossimilhança à alegação inicial. Sob a ótica da urgência, o relatório médico descreve os riscos de “cronificação e riscos de fraturas patológicas, ademais apresenta risco de hipercalcemia, risco de arritmias, fraturas, anemia, infecção, aumentando risco de morte principalmente secundária a infecção.” (ID 55019606 - Pág. 31), o que reforça a antecipação da tutela recursal. Por fim, consigno que as decisões favoráveis às pessoas que buscam atendimento junto ao SUS, ainda que em se tratando de medida de alto custo, não olvida dos desafios enfrentados pelos gestores do sistema de saúde na alocação de recursos, tampouco das políticas públicas previamente estabelecidas. Ao contrário, trata-se de medida de excepcionalidade alinhada ao interesse público, que visa o cumprimento do objetivo primário do sistema de promoção do direito à saúde e à vida previsto na Lei 8.080/1990, sob a ótica da condição específica da pessoa e da urgência necessária, tudo analisado individualmente. Na esteira desse entendimento, colaciono precedentes deste eg. TJDFT, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DARATUMUMABE. LENALIDOMIDA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano a tutela de urgência deve ser concedida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1782067, 07324602720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MIELOMA MÚLTIPLO (NEOPLASIA MALIGNA). DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARCIALMENTE FAVORÁVEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, conforme indicação médica e parecer favorável para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT, a fim de restabelecer a saúde do paciente, diagnosticado com doença rara e grave. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1780821, 07159321520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740355, 07114510920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ART. 300, CPC. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de urgência desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional, se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida, sem o uso da medicação. 3. Presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, conforme relatório médico constante dos autos, a satisfação na terapêutica do autor/agravante poderá ser alcançada com a utilização do medicamento LENALIDOMIDA e com início imediato do tratamento. 4. O fato do medicamento ser ou não registrado na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impede sua utilização, até porque encontra-se aprovado pela ANVISA e a escolha dos medicamentos cabe ao médico especializado, integrante da rede pública ou particular de saúde. 5. Cabe ao Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, quando indicados pelo médico assistente, sobretudo com a informação de que inexistem outros fármacos registrados e padronizados em substituição aos tratamentos já empregados anteriormente, impondo a conclusão que nesses estão incluídos os medicamentos aprovados pela ANVISA e ainda não padronizados pelo SUS. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1735971, 07124921120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado, no prazo de até 15 dias, forneça ao agravante o medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, na forma prescrita no ID 55019606 - Págs. 28/31, enquanto perdurar a prescrição médica, condicionando a continuidade à apresentação de relatório médico semestral com a manifestação sobre a necessidade, imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em caso de inadimplemento da obrigação, o juízo de origem deverá adotar as medidas coercitivas necessárias ao seu cumprimento. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital